Tribunal: TCU
Processo: 006.502/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Luiz Carlos Saletti.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria de Luiz Carlos Saletti (ato 85193/2020) submetido pelo Tribunal Superior do Trabalho. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de Luiz Carlos Saletti; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, convoque o interessado para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos/décimos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 9.3.2. na hipótese de escolha pela primeira parcela, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no TRF da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.3. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos/décimos"), promova a exclusão da vantagem "opção", eliminando a irregularidade do novo ato de aposentadoria a ser emitido quando do cumprimento da determinação do subitem 9.3.4; 9.3.4. após a exclusão da vantagem "opção", em atendimento ao disposto no subitem 9.3.2, ou a absorção completa da parcela compensatória de "quintos/décimos", emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do RI/TCU, art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018 e art. 7o, § 8o, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3.5. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique o interessado acerca da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.6. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que a parcela compensatória resultante do cumprimento do item 9.3.3 do Acórdão 482/2022-TCU-Plenário não deverá ser absorvida pelos reajustes estabelecidos na Lei 14.523/2023, à exceção da parcela de reajuste concedida em 1o/2/2023; 9.5. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.